Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746514-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por VASCO DAVI DE MELO JUNIOR contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL O impetrante alega, em síntese, que é legítimo possuidor e proprietário da Chácara 139, Conjunto 05, Setor Habitacional Arniqueiras, imóvel cuja ocupação é antiga e pacífica há mais de trinta anos, conforme documentos anexos, encontrando-o já cercado e com edícula edificada há longa data, utilizando-o como moradia e local de apoio familiar, onde residem inclusive pessoas idosas e crianças. No entanto, em 22 de maio de 2024, o DF LEGAL realizou uma operação de demolição no local, sem que o impetrante houvesse sido prévia e formalmente notificado de qualquer processo administrativo ou decisão que justificasse tal medida, limitando-se os fiscais a informar o número do processo SEI no 04017-00015743/2022-51, ao qual teve indeferido o acesso. Aduz que a demolição de construções ou acessões físicas existentes no imóvel somente poderia ocorrer após regular instauração de procedimento administrativo, com a notificação pessoal do interessado a fim de assegurar o contraditório, o que não ocorreu. Pede a concessão de liminar para ao final, para declarar nulo o ato administrativo que determinou a operação de demolição de 13/10/2025, bem como impedir a prática de quaisquer novos atos demolitórios ou de desocupação na Chácara 139, Conjunto 05, Setor Habitacional Arniqueiras, sem o devido processo administrativo e sem a notificação do impetrante. DECIDO O mandado de segurança constitui a via útil para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em mandado de segurança, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O Poder Público, no exercício de seu poder de polícia, pode promover a demolição imediata de construções irregulares, conforme autoriza o Código de Edificações do Distrito Federal. A autoexecutoriedade dos atos administrativos prescinde de autorização judicial prévia quando se trata de atuação legítima fundada no poder de autotutela e de polícia, sendo dispensável a notificação quando a obra é manifestamente irregular. Observa-se que o impetrante não comprovou a regularidade da edificação mediante a exibição de licença para construir e/ou carta de habite-se. Nesse contexto, não se pode impedir a Administração de exercer o poder de polícia edilícia, nem a aplicação de penalidade prevista em lei. Por fim, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, de maneira que somente podem ser afastados mediante prova razoável em sentido contrário, o que não se verifica no caso em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Dê ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator